Tribunal: TJMT
Processo: 1011009-55.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011009-55.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTELITA BALBINA DE ARRUDA - CPF: 651.247.151-20 (RECORRENTE), LELIA FELIPE DOS SANTOS - CPF: 460.852.111-04 (ADVOGADO), NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA. - CNPJ: 03.717.227/0001-40 (RECORRIDO), NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA. - CNPJ: 03.717.227/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, A LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1011009-55.2020.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

ESTELITA BALBINA DE ARRUDA

Recorrido(s):

NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/05/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.

Quanto a preliminar de cerceamento de defesa, resta a mesma afastada. Não há que se falar em audiência de instrução e julgamento no presente caso. Não há qualquer necessidade de produção de prova testemunhal, bastando, para tanto, apenas apresentar provas documentais comprovando os fatos narrados na exordial.
Rejeitada a preliminar.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PRODUTO ATRAVÉS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
ALEGAÇÃO DE INDUZIR A CONSUMIDORA A ERRO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO – ATO ILÍCITO INEXISTENTE – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Narra em síntese a recorrente que um representante da marca requerida, aproveitando-se de sua vulnerabilidade, vendeu um “colchão magnético” sob o argumento de que melhoraria a sua saúde, induzindo a concretizar a compra e realizar financiamento consignado junto ao banco para adquirir o produto, no valor R$5.580,00, porém se tratava de empréstimo com juros abusivos.

Em defesa, argumenta a reclamada que não há nos autos qualquer prova de que a compra do produto foi realizada por meio do empréstimo adquirido pela requerente junto ao Banco Panamericano, bem como que o problema narrado não está no valor supostamente pago “a vista” pelo produto, ou mesmo no produto de fabricação “Nipponflex” ou em sua propaganda, mas sim, uma insatisfação sobre os juros e encargos cobrados pela instituição financeira, motivo pelo qual, deve ser julgada improcedente a pretensão inicial.

Em que pese os argumentos em sede recursal, não restou demonstrado nos autos nenhuma relação da reclamada com o questionamento lançado na exordial, pois a parte autora questiona os juros abusivos cobrados pelo banco no empréstimo realizado que supostamente seria para pagar o produto adquirido.

Quanto Alegação de juros abusivos no contrato de empréstimo consignado realizado pela autora
, tais cobranças, não fogem da realidade de toda instituição financeira quando se tem empréstimos, no entanto, os juros devem ser discutidos com o agente operador do empréstimo, fato este que não ocorre no presente caso.

Logo, não restou comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito da autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil 2015, sendo a improcedência da ação medida que se impõe.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Ante a sucumbência do recorrente, condeno mesmo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, ressalvada a suspensão para ambas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021